Tribunal: TJDFT
Processo: 0018174-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. OMISSÃO. EXCESSO DO VALOR DA MULTA. OCORRENTE. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO SANADA.
1. Trata-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que reanalisou Remessa Oficial, para saneamento de omissão quanto ao possível excesso da multa fixada.
2. No caso dos autos, no momento da apreensão a empresa embargante não apresentou nota fiscal configurada a violação ao artigo 47, IV da Lei 1.254/96, tendo sido aplicada multa, conforme previsão legal.
3. “Nos termos da jurisprudência do STF, é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido. Precedentes.” (ARE 1158977 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020))
4. Verificado que a multa aplicada corresponde a mais de 280% (duzentos e oitenta por cento) do valor da multa, revela-se necessária sua redução para o valor do imposto cobrado.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente, com efeitos infringentes. Omissão sanada.